Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO. TROCA DE PNEUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDUTA PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. ART. 1026, § 2o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais que alega haver experimentado.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14,caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. Observe-se, nesse contexto que, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribuiu-se à ré o ônus da prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante, o que não ocorreu no caso em deslinde.
4. A respeito do dano moral, convém observar que o demandante não é obrigado a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 4.1. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 4.2. Verifica-se, portanto, que no caso em deslinde, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se a mais adequada aos critérios em análise.
5. Afigura-se evidente que não é possível observar o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Ressalte-se que esse requisito exigiria ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Apelo manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.